Tribunal: TJSP
Processo: 2269271-44.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado e inovação artificiosa de pessoas em caso de sinistro automobilístico com vítima. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva e a nulidade da decisão que indeferiu a produção de provas requeridas pela defesa. Inviabilidade. Decisão proferida por esta 16a C. Criminal, em habeas corpus anterior, que substituiu a prisão preventiva do paciente por

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado e inovação artificiosa de pessoas em caso de sinistro automobilístico com vítima. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva e a nulidade da decisão que indeferiu a produção de provas requeridas pela defesa. Inviabilidade. Decisão proferida por esta 16a C. Criminal, em habeas corpus anterior, que substituiu a prisão preventiva do paciente por cautelares alternativas, cujo alvará de soltura foi devidamente cumprido em 06.09.2024. Perda superveniente de objeto. Pedido prejudicado. Destarte, não se vislumbra a aventada ilegalidade quanto ao indeferimento das diligências requeridas pelo impetrante. O conjunto probatório se destina à formação do livre convencimento do magistrado, o qual detém o poder discricionário de determinar a realização das provas que entender cabíveis e pertinentes ao seu convencimento. Cabe ao juízo verificar a existência ou não de elementos probatórios suficientes e indispensáveis à sua convicção, devendo-se ressaltar que a instrução do feito de origem sequer foi concluída, ainda podendo o magistrado, se for o caso, determinar a produção de outras provas que se fizerem necessárias ao correto esclarecimento dos fatos. Para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade de todas as provas requeridas pelos impetrantes, é certo que tais apreciações demandam profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, o que não é viável pela presente via, sobretudo nos estreitos limites do presente habeas corpus. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.